Tribunal: TJDFT
Processo: 0725608-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TABELA DE CÁLCULO DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILILDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. DECISÃO MANTIDA.
I. Não subsiste fundamento para a suspensão de liquidação provisória de sentença lastreada no acórdão proferido no EREsp 1.319.232/DF depois da revogação do efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário contra ele interposto e da remoção da suspensão ordenada no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP, nos termos dos artigos 512, 995 e 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil.
II. Transitada em julgado e, por conseguinte, revestida pelos selos da imutabilidade e da intangibilidade, a sentença condenatória é o paradigma único e insubstituível para a apuração do quantum debeatur.
III. A preclusão máxima operada pela coisa julgada impede que se reabra, na etapa de liquidação de sentença, discussão sobre o índice de correção monetária do financiamento rural expressamente definido na sentença, a teor do que prescrevem os artigos 502, 503, 505 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil.
IV. Conforme a tese estipulada no julgamento do Recurso Especial 1.361.800/SP, “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.